Tribunal: TJSP
Processo: 2275981-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária de Honda Civic, ano 06. R. despacho que deferiu a liminar de busca e apreensão. Agravo só do Espólio requerido. Falecimento do devedor pretérito ao ajuizamento da demanda. Notificação efetivada posteriormente à morte. Constituição em mora irregular. Liminar revogada, nos estreitos limites do recurso. Dá-se provimento ao agravo do Espólio

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária de Honda Civic, ano 06. R. despacho que deferiu a liminar de busca e apreensão. Agravo só do Espólio requerido. Falecimento do devedor pretérito ao ajuizamento da demanda. Notificação efetivada posteriormente à morte. Constituição em mora irregular. Liminar revogada, nos estreitos limites do recurso. Dá-se provimento ao agravo do Espólio réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275981-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante LUCAS
HENRIQUE SELMINE (INVENTARIANTE), é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275981-56.2019.8.26.0000 -Voto no 38.230
2
COMARCA DE AVARÉ
AGVTE.: ESPÓLIO DE REGINALDO SELMINE - (réu)
AGVDA.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANC. E INVEST. S/A - (autora)
JUIZ DR. LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
V O T O No 38.230
EMENTA: Busca e apreensão. Alienação fiduciária de
Honda Civic, ano 06. R. despacho que deferiu a liminar de
busca e apreensão. Agravo só do Espólio requerido.
Falecimento do devedor pretérito ao ajuizamento da
demanda. Notificação efetivada posteriormente à morte.
Constituição em mora irregular. Liminar revogada, nos
estreitos limites do recurso. Dá-se provimento ao agravo
do Espólio réu.
É agravo instrumental interposto pelo espólio do
requerido, em ação de busca e apreensão de Honda Civic, ano
06, contra r. despacho de fl. 59 no original, onde deferida a
liminar, que fora cumprida em 03.12.19, fl. 65 na origem.
Sustenta o Espólio irregularidade na constituição
em mora, destacando que o requerido faleceu em 17.02.19 (fl. 86
do principal) e a ação fora ajuizada em 20.08.19. Destaca que o
financiamento estava coberto pelo seguro contratado juntamente.
Este Relator sorteado concedeu a tutela antecipada
para revogar a liminar, para restituição do Honda aos herdeiros
do falecido réu, na pessoa do inventariante. Determinada a
intimação da parte contrária para contraminuta, que veio, fls.
14/18.
Contrato a fls. 25/27 dos originais, com término
previsto para 11.01.22. Notificação, fls. 28/30 dos principais, não
entregue, com a observação “ausente”. Protesto, fls. 57/58 dos
originais, de 25.09.19.
O devedor (Sr. Reginaldo Selmine) faleceu em
17.02.19, fl. 86 dos principais.
Liminar deferida, fl. 59 e cumprida, fl. 66, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275981-56.2019.8.26.0000 -Voto no 38.230
3
03.12.19. Após nosso despacho concedendo a tutela
antecipada, consta que o veículo fora restituído ao Espólio em
17.12.19, conforme termo de devolução, fls. 112/114 dos
originais.
Consta que as parcelas em atraso seriam as
vencidas a partir de 12.05.19.
É o relatório, em complementação aos de fls. 164
e 192.
A irresignação prospera, devendo ser revogada a
liminar de busca e apreensão.
A notificação extrajudicial procedida pela autora
para a constituição em mora foi irregular.
Isso porque seu encaminhamento ocorreu em
07.06.19, fls. 28/30, ou seja, após o falecimento do devedor
(17.02.19, fl. 86 dos principais). O protesto na promissória foi
levado a efeito em 25.09.19.
Portanto, o ato não é hígido.
Para o ajuizamento da ação deve ser observado o
que enuncia a Súmula 72 do C. STJ: A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
Por outro lado, consta que no momento do óbito, o
devedor ainda estava em dia com as parcelas vincendas, já que a
prestação objeto da notificação seria aquela vencida em
12.05.19.
Destarte, considerando a potencial impropriedade
da notificação levada a efeito pela ré, deve ser revogada a liminar
concedida a fl. 59, e isso ante a falta de verossimilhança do
direito invocado, em particular, quanto à mora do devedor
falecido.
Ademais, registre-se que a mora contratual seria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275981-56.2019.8.26.0000 -Voto no 38.230
4
em princípio, é requisito indispensável para o ajuizamento da
presente ação com pedido de busca e apreensão.
Apenas para ilustrar, confira-se, com negritos
nossos:
2099702-84.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator: Luis Fernando Nishi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/06/2020
Data de publicação: 08/06/2020
Ementa: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR

NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

IRREGULARIDADE
MORA NÃO
COMPROVADA
Falecimento da
devedora
antes
da
entrega
da
notificação extrajudicial
Invalidade do protesto do
título e da intimação por edital da falecida para fins de
constituição em mora Conquanto demonstrada a existência
do contrato, ausente se faz o elemento confirmador da
constituição em mora da devedora, circunstância essa que
acarreta, inevitavelmente, a extinção do feito por falta de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
AÇÃO EXTINTA COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO E NO
ART. 485, IV, DO CPC.
======
1011820-29.2019.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator: Tavares de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/05/2020
Data de publicação: 25/05/2020
Ementa: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO - FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVEDORA -
falecimento PRETÉRITO À PROPOSITURA DA demanda -
notificação PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA - ATO
POSTERIOR À MORTE - documento - ineficácia -
habilitação dos herdeiros NO CURSO DA AÇÃO -
impossibilidade - PRECEDENTES - pressupostos de
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275981-56.2019.8.26.0000 -Voto no 38.230
5
AUSÊNCIA - FEITO - extinção SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO -
art. 485, iv, do cPC. apelo do autor não provido POR OUTRO
FUNDAMENTO.
======
1002510-11.2019.8.26.0484
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator: Carlos Dias Motta
Comarca: Promissão
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2020
Data de publicação: 19/05/2020
Ementa: Alienação
fiduciária.
Ação
de busca e apreensão.
Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Devedor falecido anteriormente à data da assinatura do
aviso
de
recebimento
referente
à
notificação
extrajudicial. Impossibilidade de mera sucessão pelo
espólio no polo passivo desta ação, ajuizada após
o falecimento do devedor, e que se encontra em sua fase
inicial. Necessária a constituição em mora do espólio,
inexistente na hipótese. Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Sentença mantida. Apelo desprovido.
=====
1000319-70.2019.8.26.0523
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator: Ruy Coppola
Comarca: Salesópolis
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/01/2020
Data de publicação: 22/01/2020
Ementa: Alienação
fiduciária.
Ação
de busca e apreensão.
Sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.
Inexistência de mora regularmente constituída. Autora
que já tinha ciência do falecimento do devedor fiduciário
antes do ajuizamento da ação, uma vez que o aviso de
recebimento retornou com a informação de destinatário
falecido. Impossibilidade de sucessão processual do
espólio ou herdeiros. Sentença mantida. Recurso improvido.
Assim, confirmado nosso despacho de fl. 10, fica
revogada a liminar de busca e apreensão.
Frise-se que, ao que parece, remanesce discussão
acerca de eventual seguro de proteção financeira pactuado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275981-56.2019.8.26.0000 -Voto no 38.230
6
falecido, de modo que mais não cabe nos estreitos limites do
presente agravo, sob pena de supressão de instância.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo
instrumental do Espólio do requerido, nos termos acima
explicitados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado